Tribunal: TJSP
Processo: 2257158-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente rejeitado. Pedido fundado na ausência de bens passíveis de penhora. Descabimento. Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Necessidade de comprovação de abuso ou fraude. Recurso não provido.